Tribunal: STF
Processo: RE 102652
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- ADMINISTRATIVOS.
INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL.
TRANSFERENCIA DE ACUCAR DE UMA PARA OUTRA REGIAO PRODUTORA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 9. E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DO
DECRETO-LEI 308, DE 28.02.1967.
EMBORA HAJA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO A INTERPRETAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART. 9. E SEU PARAGRAFO ÚNICO, E SENDO O ENTENDIMENTO
DO RELATOR CONTRARIO AO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, POIS COMPREENDE QUE A
NORMA PREVISTA NO ART. 9. DO DECRETO-LEI 308/67 SE DIRIGE NÃO SÓ AO
INDUSTRIAL COMO TAMBÉM AO COMERCIANTE, NÃO SE TORNA VIAVEL O
CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO SE DOIS FORAM OS FUNDAMENTOS DO
ARESTO IMPUGNADO E APENAS UM FOI OBJETO DO RECURSO.